Tribunal: TJSP
Processo: 2282351-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Gratuidade da justiça – Indeferimento - Elementos que corroboram a alegada insuficiência financeira - Art. 98 e 99 do CPC - Gratuidade concedida - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282351-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
WILLIAM FERREIRA SOARES, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282351-51.2019.8.26.0000 - CAC
2
Voto no 32669
Agravo de Instrumento no 2282351-51.2019.8.26.0000
Comarca de Taboão da Serra
Agravante: William Ferreira Soares
Agravado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Agravo de instrumento - Gratuidade da justiça Indeferimento - Elementos que corroboram
a alegada insuficiência financeira - Art. 98 e 99 do CPC - Gratuidade concedida - Recurso
provido
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão proferida
nos autos de ação declaratória ajuizada pelo agravante William Ferreira Soares contra
a agravada Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, pela qual foi
indeferido pedido de gratuidade da justiça.
Sustenta o agravante que faz jus à justiça gratuita, porque teria comprovado,
mediante apresentação de documentos, a ausência de condições financeiras para
suportar o pagamento das custas e despesas processuais.
O agravo foi recebido e processado com atribuição de efeito suspensivo (fls.
08) e respondido (fls. 14/19) pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. (...) 2. Assistência judiciária gratuita. Não é o caso de se conferir à
parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimada a
comprovar a sua situação de hipossuficiência econômica financeira, a parte
autora não trouxe novos elementos capazes de demonstrar que necessita dos
benefícios da assistência judiciária gratuita. Importante ressaltar, nesse passo,
que o art. 5o, LXXIV, da CF, aduz que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. Entende-se,
assim, que o processo civil sem risco é exceção no ordenamento jurídico. As
disposições do Novo Código de Processo Civil, e que contrariam o comando
constitucional acima referido, o qual demanda a comprovação da insuficiência
de recursos para se obter o beneficio da gratuidade, são inconstitucionais, não
podendo ser aplicadas. A par disso, há indícios de que a parte autora pode arcar
com as custas e despesas processuais. Com efeito, dos documentos acostados
percebe-se que a parte autora possui rendimentos que, embora não sejam
significativos, podem contribuir com o recolhimento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282351-51.2019.8.26.0000 - CAC
3
processuais. Além disso, deixou a parte de procurar a Defensoria Pública,
preferindo contratar advogado particular. Ora, se a parte fosse realmente
hipossuficiente, certamente procuraria um advogado do convênio OAB/DPE.
Não foi assim como agiu, porém, sinalizando ter recursos para arcar com as
custas e despesas deste processo. Importante ressaltar, ainda, que o valor da
causa não é elevado, e a parte autora pode se valer do benefício do
parcelamento da taxa judiciária, tal como possibilita o art. 98, § 6.o, do CPC.
Em razão do exposto, intime-se a parte autora para recolher as custas e
despesas processuais, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento e/ou
cancelamento da distribuição, com a extinção do processo sem resolução do
mérito. Intime-se.”
O recurso comporta provimento.
Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, que a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.

Referida norma é corolário do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Extrai-se do texto legal que para a concessão do benefício o requerente deve
formular o pedido (art. 99) e convencer da alegada insuficiência de recursos (art. 98).
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é relativa
e deve estar avaliada no conjunto dos autos ou em elementos trazidos pelo
interessado.

Não basta a mera afirmação, porque o art. 4o da Lei 1.060/50 foi revogado e
não reproduzido pelo atual Código de Processo Civil.
Em que pese a respeitável decisão que indeferiu a gratuidade, verifica-se
que o agravante comprovou a hipossuficiência alegada, conforme cópia de sua
Declaração de Imposto de Renda (fls. 20/28), além das cópias de holerites,
comprovando os baixos rendimentos líquidos recebidos (fls. 68/69) e dos extratos de
fls. 28/32.
A natureza da causa e a contratação de advogado particular, considerados de
forma genérica, não são elementos aptos a afastar a alegação de hipossuficiência (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282351-51.2019.8.26.0000 - CAC
4
99, §4o, do CPC).
Os fundamentos da decisão que indeferiu o benefício não permitem a
conclusão de que a parte possui condições financeiras de suportar as custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Ao contrário, do exame do
contexto fático dos autos é possível verificar que o agravante se insere no conceito
legal de hipossuficiente.
A concessão do benefício não depende da existência de um estado de total
penúria da parte que o pleiteia, bastando a ausência da capacidade financeira de
suportar o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de
sua família.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator